Tribunal: TJSP
Processo: 1501030-57.2023.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição por insuficiência probatória, em relação ao delito de tráfico – pedido subsidiário de desclassificação para a figura do art. 28, da Lei no 11.343/06 – inadmissibilidade – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – palavras dos policiais corroboradas por demais

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição por insuficiência probatória, em relação ao delito de tráfico – pedido subsidiário de desclassificação para a figura do art. 28, da Lei no 11.343/06 – inadmissibilidade – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – palavras dos policiais corroboradas por demais elementos acostados aos autos – apreensão de quase meio quilo de "maconha" – circunstâncias do crime que não deixam dúvida a respeito do narcotráfico – condenação mantida – PARCIAL PROVIMENTO PARA OUTRO FIM.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: correta observância do critério trifásico – circunstância judicial presente tão somente em relação ao delito de tráfico de drogas, afastando-se a referente ao crime do Estatuto do Desarmamento, sem alteração no "quantum" da respectiva reprimenda – redução, no entanto, do percentual de aumento da basilar, aplicado ao tráfico de drogas – circunstância legal caracterizada (confissão espontânea), apenas no tocante à posse de arma de fogo e munições, mas desconsiderada, a teor da Súmula 231 do STJ – inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena – regimes prisionais adequados – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.